Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-12.2020.8.11.0091
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001016-12.2020.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (EMBARGANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (EMBARGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso em Ação Anulatória de débito fiscal decorrente de Aviso de Cobrança Fazendária. Alegações de omissão e contradição quanto à aplicação de penalidade e lançamento indevidos de ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise de documento comprobatório de retificação espontânea das declarações fiscais, por parte do contribuinte; (ii) saber se houve contradição ao reconhecer o estorno dos créditos e, ao mesmo tempo, considerar bis in idem a cobrança do ICMS pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. A retificação dos lançamentos ocorreu após o recebimento do Aviso de Cobrança, afastando a espontaneidade conforme previsto no art. 138, parágrafo único, do CTN.

4. A contradição alegada não se sustenta, uma vez que o acórdão reconheceu que o contribuinte não utilizou os créditos indevidamente escriturados e procedeu ao estorno, sendo indevida a cobrança do ICMS, mas permitida a penalidade.

5. Os embargos revelam mera pretensão de rediscutir a matéria decidida, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A retificação de declarações fiscais realizada após o início de procedimento administrativo não configura espontaneidade para fins de afastamento de penalidade. 2. É incabível rediscutir fundamentos do acórdão por meio de embargos de declaração, quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 138, parágrafo único; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
FRIGORIFICO MONTE VERDE e
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
no sentido de reformar a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória
1001016-12.2020.8.11.0091
, para o fim de:
01)
declarar a licitude da aplicação de multa punitiva por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária 383609/334/73/2013, todavia estabeleço que

o percentual a ser adotado seja o previsto no
artigo 47-E, II, “e”, da Lei no 7.098/1998, eis que mais benéfico ao contribuinte;
02)
a parte autora/recorrida (
BRASFRIGO - BRASNORTE FRIGORIFICO LTDA - ME
) saiu vencedora em 70% (setenta por cento), e a parte requerida/recorrente em 30% (trinta por cento), devendo, dessa forma, o ônus ser distribuído entre as partes nessa proporção;
03)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC.

A parte
FRIGORIFICO MONTE VERDE
sustenta em síntese a existência de omissão quando ao documento probatório acostado aos Autos (id. 202962957), comprova que o Embargante agiu tempestivamente, aproveitando-se do benefício da espontaneidade, previsto no próprio AVISO DE COBRANÇA, a evitar a imposição da multa do art. 45 II-d da Lei 7.098/98, sendo dessa forma indevida a aplicação da penalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios, aplicando o efeito infringente para anular o acordão proferido em sessão virtual.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz que o acordão embargado, implicou em contradição ao afirmar que o “creditamento realizado de forma indevida pelo contribuinte não foi utilizado para abater ICMS a pagar e foi estornado mediante retificação das GIA ́s e EFD ́s e ao mesmo concluiu que o ICMS lançado por meio do aviso caracterizaria a prática de bis in idem.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios, aplicando o efeito infringente para declara a licitude do ICMS lançado e cobrado por meio do
Aviso de Cobrança Fazendária 383609/334/73/2013.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

Conforme relatado, a parte
FRIGORIFICO MONTE VERDE
sustenta em síntese a existência de omissão quando ao documento probatório acostado aos Autos (id. 202962957), que comprovaria que o Embargante retificou tempestivamente a declaração, aproveitando-se do benefício da espontaneidade, previsto AVISO DE COBRANÇA, de modo a evitar a imposição da multa do art. 45 II-d da Lei 7.098/98, sendo dessa forma indevida a aplicação da penalidade.

Ocorre que, diferentemente do que alega o contribuinte, pela análise do Aviso de Cobrança Fazendária no 383609/334/73/2013, a multa prevista no art. 45, II, "d" da Lei 7.098/98 somente seria afastada se o contribuinte promovesse o recolhimento espontâneo do valor do tributo lançado pelo fisco estadual o que não ocorreu no caos em apareço.

Além disso, embora tenha sido retificadas as declarações, isso ocorreu somente
após o recebimento do Aviso de Cobrança Fazendária 383609/334/73/2013.

Nesses casos o artigo 138, parágrafo único, CTN,
“não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.

No mesmo sentido é o parágrafo único do artigo 453-C do RICMS/89 (em vigor na data do fato gerador), vejamos:

“Art. 453-C- O procedimento fiscal tem início com:

I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

Parágrafo único
:
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação”
.

Nessa esteira, tendo em vista que a retificação do lançamento foi realizada somente depois de recebido o aviso de cobrança fazendário, entendo ser legal a aplicação da penalidade (multa punitiva) pela Fazenda Pública Estadual.

Já o
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz que o acordão embargado, implicou em contradição ao afirmar que o “creditamento realizado de forma indevida pelo contribuinte não foi utilizado para abater ICMS a pagar e foi estornado mediante retificação das GIA ́s e EFD ́s e ao mesmo concluiu que o ICMS lançado por meio do aviso caracterizaria a prática de
bis in idem
.

Sobreo o assunto, insta consignar que, assim como constou no acordão objurgado, embora o contribuinte tenha escriturado de forma irregular os créditos de ICMS recuperados para o fim de compensação, relativos à aquisição de bens para uso e consumo, pelas provas apresentadas aos autos é possível observar eles não foram utilizados para compensar o imposto estadual a ser pego no período.

Outrossim, é possível constatar que, depois de recebido
Aviso de Cobrança Fazendária 383609/334/73/2013 o contribuinte fez
o estorno dos lançamentos indevidos, por meio retificação de
GIA ́s e EFD ́s (Id. 202962978) de modo a zerar os supostos créditos de
ICMS recuperados para o fim de compensação futura.

Com efeito, uma vez que o creditamento realizado de forma indevida pelo contribuinte não foi utilizado para abater ICMS a pagar e foi estornado mediante
retificação das GIA ́s e EFD ́s
, seria ilegal a manutenção da cobrança do tributo (ICMS) lançado por meio do aviso de cobrança em questão, conforme foi consignado no acordão embargado.

Têm-se, portanto que, os presentes aclaratórios visam, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025